Tribunal: TJDFT
Processo: 0739925-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RÉU REVEL. INTIMAÇÃO. CONTRAMINUTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESNECESSIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. LEGITIMIDADE CONCORRENTE. PARTE. ADVOGADO.
1. É desnecessária a intimação pessoal do réu revel para contraminutar o presente agravo de instrumento, nos termos do artigo 346 do Código de Processo Civil.
2. Há legitimidade concorrente entre parte e seu advogado, para execução dos honorários advocatícios sucumbenciais, a qual, a teor do artigo 24, § 1°, da Lei n.° 8.906/94, pode ser promovida nos mesmos autos em que fixados. Precedentes STJ e TJDFT.
3. Recurso conhecido e provido.